Tribunal: TCU
Processo: 016.075/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4593/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.075/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Lisboa de Souza Junior (XXX.437.058-XX); Deborah Almeida de Souza (XXX.664.124-XX); Eder Luiz da Silva (XXX.320.888-XX); Eloisa Cristina Dutra dos Santos (XXX.896.208-XX); Graziella Cristina Goncalves Oliveira (XXX.285.718-XX); Irani Gomes dos Santos Souza (XXX.318.698-XX); Julio Keller Gomes (XXX.345.048-XX); Milene Morais Paiva (XXX.082.084-XX); Sonia Regina Silia (XXX.045.728-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.